Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INICIAL ACUSATÓRIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo imputado.
2. É possível a fixação de honorários sucumbenciais ainda que não tenha sido julgado o mérito da demanda, nos termos do novo CPC, aplicado subsidiariamente, visto que o querelado teve que constituir advogado para defendê-lo.
3. Recurso conhecido e desprovido.